Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão que julgou agravo de instrumento e rejeitou pedido de penhora sobre verbas remuneratórias do agravado, as quais, por não excederem cinquenta salários mínimos e não haver prova de que preservaria a dignidade do devedor, foram consideradas impenhoráveis. O embargante busca alterar o resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado apresenta omissão na análise das teses e provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois aborda de forma clara e fundamentada as questões levantadas, analisando as provas constantes nos autos e os dispositivos legais aplicáveis, em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. O valor cobrado se refere a instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida gerada por uma empresa e o valor mensal recebido pelo devedor é em torno de R$ 3.119,85 (três mil, cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), de forma que, não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC/2015.
5. Não configura vício passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, desde que o acórdão esteja devidamente fundamentado, como ocorrido no caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão não padece de omissão quando aborda, de forma fundamentada e clara, as questões essenciais à controvérsia.
2. Valor cobrado referente a instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida gerada por uma empresa e valor mensal recebido pelo devedor em torno de R$ 3.119,85 (três mil, cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC/2015.
3. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o; 1.022; 1.025. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; STJ, REsp n. 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, acórdão 1835714, 07012103920248070000, Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024; acórdão 1879348, 07040104020248070000, Relator RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024.